Tribunal: TJES
Processo: 5002077-73.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002077-73.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO CAMPANA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002077-73.2022.8.08.0050

Recorrente: MUNICÍPIO DE VIANA.

Recorrido:
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO CAMPANA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA DE ALUGUEL E REPAROS PELO RITO SUMÁRIO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. ALUGUÉIS NÃO PAGOS.

NARRA A REQUERENTE, EM SÍNTESE, QUE: É PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JERÔNIMO MONTEIRO, Nº 137, CENTRO, CEP 29.130-178, VIANA/ES, QUE FOI LOCADO A REQUERIDA; QUE APESAR DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO EM 14/02/2020, O IMÓVEL CONTINUOU EM PODER DA REQUERIDA ATÉ A DATA DE 22/06/2021, QUANDO FOI EFETIVAMENTE CONCRETIZADA A ENTREGA DAS CHAVES E RETIRADA DOS PERTENCES DA LOCATÁRIA; QUE COM A ENTREGA DAS CHAVES, VISTORIOU O IMÓVEL E CONSTATOU QUE ESTE SE ENCONTRAVA EM ESTADO DE DEPRECIAÇÃO E TOTALMENTE INAPTO A CONSTITUIR UMA NOVA RELAÇÃO LOCATÍCIA, EM RAZÃO DE O LOCATÁRIO DEIXAR DE PROCEDER OS REPAROS EXTREMAMENTE NECESSÁRIOS; QUE CONFECCIONOU 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS PARA AVALIAR OS DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL; QUE A REQUERIDA NÃO PAGOU ALGURES REFERENTE AO PERÍODO DE 14/02/2021 A 22/06/2021, OS QUAIS RESULTAM NO IMPORTE DE R$ 7.187,45. POR TAIS RAZÕES, REQUER A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA PARA QUE O ENTE REQUERIDO SEJA CONDENADO AO PAGAMENTO DA QUANTIA TOTAL DE R$12.238,45, SENDO R$ 3.051,00 REFERENTE AO ORÇAMENTO DAS AVARIAS DO IMÓVEL, R$2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS E R$ 7.187,45 REFERENTE AOS ALUGUÉIS NÃOS PAGOS.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS EXORDIAIS PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE VIANA A PAGAR À PARTE REQUERENTE OS ALUGUÉIS DEVIDOS NO PERÍODO 14/02/2021 A 22/06/2021, SENDO CADA PARCELA DE ALUGUEL MENSAL EQUIVALENTE À QUANTIA DE R$1.711,32, CONFORME PACTUADO NO CONTRATO DE ID. 16122463.

RECURSO INOMINADO
PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O ART. 23 DA LEI N° 8.245 /91 ESTABELECE, DENTRE AS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO, QUE ESSE DEVE PAGAR PONTUALMENTE O ALUGUEL. INSTA FRISAR QUE OS ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS DA LOCAÇÃO SÃO DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO QUANTO AO PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL ALÉM DO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO. AINDA QUE O CONTRATO DE LOCAÇÃO TENHA PRAZO DETERMINADO, CONSIDERA-SE PRORROGADO O CONTRATO INICIAL POR PRAZO INDETERMINADO, CASO PERMANEÇA A PARTE LOCATÁRIA NO IMÓVEL, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. NO CASO CONCRETO, UMA VEZ QUE NÃO OCORRERA A ENTREGA PONTUAL DAS CHAVES, HAVERIA ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO PODER PÚBLICO, AO PRIVAR DA POSSE DIRETA O PROPRIETÁRIO LOCADOR, SEM A DEVIDA CONTRAPARTIDA. SOLUÇÃO QUE, MESMO À LUZ DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELOS DANOS CAUSADOS AO PARTICULAR, SE IMPÕE. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO RÉU AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)